Tribunal: TJSP
Processo: 1004824-21.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – VARIZES NOS MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004824-21.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SILAS
FERNANDES CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004824-21.2019.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação sem revisão no 1004824-21.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Silas Fernandes Cruz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VOTO No 16721
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS VARIZES
NOS
MEMBROS
INFERIORES

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO

PROVAS
DOS
AUTOS
SUFICIENTES
PARA
A
FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO
LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA BENEFÍCIO INDEVIDO
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Silas Fernandes Cruz
em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese, que, em
razão das condições agressivas de seu trabalho como operador de máquinas, tornou-se
portador de varizes nos membros inferiores, males estes que reduziram sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 172/183).
Devidamente citada para o processo, a autarquia ofertou
contestação e pugnou pela improcedência do pedido (fls. 192/216).
A sentença de fls. 236/238 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, em face da isenção legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004824-21.2019.8.26.0292 -Voto no
3
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls. 243/249
pleiteando pela anulação da sentença. Pede o retorno dos autos à origem para
complementação da perícia médica. No mais, insiste no argumento de que é portador de
lesões incapacitantes, de origem ocupacional, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De início, em que pese a insurgência do apelante, não
vislumbro in casu qualquer motivo a justificar a reabertura da fase instrutória, uma vez que
a prova médica encartada aos autos é suficiente para o julgamento adequado demanda.
Ressalto que a prova pericial produzida por expert de
confiança do Juízo, foi bem elaborada, analisando o perito com acuidade as alegadas
lesões, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece credibilidade. Note-
se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo da prova médica, de
forma a justificar sua renovação ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte não constitui, por
si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente lesões por esforços repetitivos nos membros inferiores, atribuídos às
condições agressivas de trabalho do obreiro.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido assentou que,
embora seja o autor portador de insuficiência venosa dos membros superiores, tais
alterações não são capazes de reduzir a capacidade laborativa do obreiro (fls.172/182).
Nesse sentido, atestou o expert: “O periciado apresenta
insuficiência venosa nos membros inferiores. Não há impedimento para exercer sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004824-21.2019.8.26.0292 -Voto no
4
função habitual. Precisa usar meia de compressão nas pernas” (fls. 175).
Destarte, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial
ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
0039525-44.2011.8.26.0053
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Acidente (Art.
86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/02/2015
Data de registro: 11/02/2015
Ementa: Acidentária Coluna e LER em membros superiores
Ausência de incapacidade laborativa ou nexo causal
Benefício acidentário indevido Decreto de improcedência.
Nego provimento ao apelo do autor e dou provimento ao
recurso oficial para julgar o pedido improcedente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da ausência de sequelas incapacitantes de origem ocupacional, outro não poderia ser
o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator